Tribunal: CARF
Processo: 11080.906471/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.906471/2015-91
ACÓRDÃO
3202-003.447 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARAUPEL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/01/2004
PIS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DECORRENTES DA ATIVIDADE SOCIAL DO
CONTRIBUINTE.
A base de cálculo do PIS corresponde às receitas auferidas pelo
contribuinte decorrentes das atividades relacionadas em seus atos
constitutivos, inclusive as receitas financeiras, quando estas decorrem das
referidas atividades.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.447 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906471/2015-91
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de despacho decisório que
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DComp no
06956.70884.231112.1.7.54-1078, e não homologou as compensações declaradas no valor de R$
1.281.647,68, tendo sido reconhecido o valor de R$ 37.291,43, nos seguintes PER/DCOMPs abaixo:
- 14717.18478.201112.1.3.54-8303;
- 34239.64159.170414.1.3.54-1576;
- 03564.94193.201212.1.3.54-0008;
- 22578.99422.210114.1.7.54-1329;
- 19079.34818.190813.1.7.54-9008;
- 18891.21415.190813.1.7.54-0518;
- 33578.39380.190813.1.7.54-0509;
- 21048.72534.310113.1.3.54-9228;
- 11676.34713.150113.1.3.54-6663; e,
- 42032.75461.180113.1.3.54-4999.

A presente discussão origina-se de direito creditório referente à contribuição ao PIS
e à COFINS das competências de 03/1999 a 01/2004, apurado ainda sob a sistemática cumulativa
das contribuições, conforme disciplina da Lei no 9.718/98 –, decorrente do provimento obtido
judicialmente no Mandado de Segurança no 1999.71.00.015854-9, na qual se reconheceu ao
direito da recorrente de pagar as contribuições de PIS e COFINS, sem a ampliação da base de
cálculo promovida pela Lei n° 9.718/1998.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região deu provimento à apelação da União e à
remessa oficial e negou provimento à apelação dos impetrantes;
O Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso interposto pela interessada
para conceder a segurança exclusivamente na parte concernente à ampliação da base de cálculo
promovida pelo art. 3o, § 1o, da Lei n° 9.718/98, a qual transitou em julgado em 13/02/2006.
Em sede de auditoria para verificação da certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado, mediante análise dos Balancetes de Verificação, das DIPJ's e demais documentos
disponíveis, procedeu-se ao detalhamento das receitas financeiras da empresa para apuração da
nova receita bruta tendo em vista os termos da ordem judicial.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.447 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906471/2015-91
3
Na composição da nova base de cálculo do PIS e da COFINS, feita pela empresa
ARAUPEL S/A, não foram considerados os valores referentes a VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA e
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS;
No entendimento da fiscalização, tais receitas efetivamente compõem a base de
cálculo do PIS e da COFINS, porque se constituem na atividade empresarial própria daquele ramo
de negócio porque compõem o objeto social.
Insurgiu-se a recorrente contra o entendimento da fiscalização, por isso, apresentou
defesa administrativa a qual foi julgada improcedente pela Delegacia Regional de Julgamento 07,
formalizada através do acórdão 107.000.457, assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/01/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há o que se falar em homologação tácita de pedido de restituição,
estando este, quanto ao seu exercício pelo titular do direito material,
submetido ao prazo prescricional da causa extintiva de sua exigibilidade.
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há o que se falar em decadência de declaração de compensação,
estando esta, submetida ao prazo de homologação da compensação
declarada pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo contribuinte é
de cinco anos, contados a partir da transmissão da DComp.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/11/2002
PIS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DECORRENTES DA ATIVIDADE SOCIAL DO
CONTRIBUINTE.
A base de cálculo do PIS corresponde às receitas auferidas pelo
contribuinte decorrentes das atividades relacionadas em seus atos
constitutivos, inclusive as receitas financeiras, quando estas decorrem das
referidas atividades.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/01/2004
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.447 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906471/2015-91
4
PIS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DECORRENTES DA ATIVIDADE SOCIAL DO
CONTRIBUINTE.
A base de cálculo da Cofins corresponde às receitas auferidas pelo
contribuinte decorrentes das atividades relacionadas em seus atos
constitutivos, inclusive as receitas financeiras, quando estas decorrem das
referidas atividades.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação integral do crédito.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente nos termos deste Voto.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
Em 29/05/2007, perante a DRF/POA, a recorrente apresentou 02 pedidos de
habilitação de crédito judicial, n° 11080.004220/2007-61 e n° 11080.004221/2007-13, decorrentes
da decisão judicial proferida no Mandado de Segurança n° 1999.71.00.015854-9, na qual se
reconheceu ao direito da recorrente de pagar as contribuições de PIS e COFINS, sem a ampliação
da base de cálculo promovida pela Lei n° 9.718/1998. O Tribunal Regional Federal da 4a Região
deu provimento à apelação da União e à remessa oficial e negou provimento à apelação dos
impetrantes. O Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso interposto pela interessada
para conceder a segurança exclusivamente na parte concernente à ampliação da base de cálculo
promovida pelo art. 3o, § 1o, da Lei n° 9.718/98, a qual transitou em julgado em 13/02/2006.
Alega a Recorrente que as habilitações foram deferidas em 02/07/2007 e que
decisão judicial no Mandado de Segurança n° 1999.71.00.015854-havia transitado em julgado em
13/02/2006.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.447 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906471/2015-91
5
No mérito, a recorrente tem por objeto social a industrialização, o comércio, a
importação e a exportação de madeiras, erva-mate e produtos agrícolas; a produção de culturas
agrícolas em geral e a pecuária; o beneficiamento, a secagem, o expurgo, o empacotamento e
armazenagem de grãos em geral, inclusive para terceiros; a prestação de serviços fitossanitários; a
participação em outras sociedades e a produção e comercialização de celulose e papel.
Assim, nessa condição é sociedade empresária de capital fechado, consistindo em
sua receita operacional a decorrente da execução de seu objeto social.
Ainda esclarece a contribuinte que é empresa essencialmente comercial apurando
sua receita operacional a partir da comercialização da sua produção.
Conforme já relatado, em sede de auditoria, foi feita a recomposição da nova base
de cálculo do PIS e da COFINS, entretanto, não foram excluídas da base de cálculo das
contribuições, as receitas decorrentes os valores referentes a VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA e
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.
No entendimento da fiscalização, tais receitas efetivamente compõem a base de
cálculo do PIS e da COFINS, porque se constituem na atividade empresarial própria daquele ramo
de negócio porque compõem o objeto social da recorrente.
Por sua vez, alega a recorrente que as receitas provenientes de variações cambiais
ativas não decorrem do exercício da sua atividade principal, senão decorrentes em geral de ajustes
contratuais por entender que a receita operacional é a aquela que provém diretamente da
atividade principal da empresa, ou seja, se é uma empresa dedicada à venda de madeira, como no
caso, então a receita operacional é aquela que advém da venda da madeira exclusivamente.
E por isso, certamente que as eventuais variações cambiais incidentes no preço de
venda da madeira produzida ao exterior não seriam receitas operacionais, uma vez que esta não
seria a atividade principal do requerente.
Defende a recorrente que variações cambiais (positivas) tratam-se de receitas
financeiras dado que decorrem de ativos recebidos de exportação de mercadorias decorrentes de
títulos a receber do mercado externo por venda de madeira.
Outrossim, pugna pela aplicação o Tema de Repercussão Geral no 329 do Supremo
Tribunal Federal, julgado a partir do RE 627.815, no qual se decidiu que as variações cambiais
positivas nas exportações, decorrentes da diferença do valor da moeda estrangeira entre o
fechamento e a liquidação do contrato, constituem receita inerente à exportação, não incidindo
PIS/COFINS.
Pois bem.
No presente caso é incontroverso que os objetos sociais da recorrente contemplam
as seguintes prestações de serviços, e tipo de receitas auferidas: a industrialização, o comércio, a
importação e a exportação de madeiras, erva-mate e produtos agrícolas; a produção de culturas
agrícolas em geral e a pecuária; o beneficiamento, a secagem, o expurgo, o empacotamento e
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.447 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906471/2015-91
6
armazenagem de grãos em geral, inclusive para terceiros; a prestação de serviços fitossanitários; a
participação em outras sociedades e a produção e comercialização de celulose e papel.
Sendo assim, no que se refere às receitas decorrentes de variações cambiais, alinho-
me ao julgador de piso para afirmar que é incontestável a natureza financeira de tais valores,
entretanto, por si só, isso não afasta sua natureza operacional a impedir que integre a base de
cálculo das contribuições.
No entendimento desta Relatora, com efeito, tais receitas não são oriundas de
ajustes contratuais- calculadas sobre o valor de Títulos a Receber do mercado externo da Divisão
de Madeira como defende a recorrente, mas tratam-se de receitas provenientes diretamente do
exercício da atividade principal da contribuinte- comercialização de madeira.
Logo, a característica de ser de natureza financeira não afasta sua natureza
operacional, nem tampouco impede que integre a base de cálculo do PIS e da Cofins,
considerando a atividade exercida pela empresa, prevista em seu estatuto social.
E no que pese, a decisão judicial obtida pela Recorrente, ocasião que reconheceu-se
o seu direito de pagar as contribuições do PIS e da COFINS sem a ampliação da base de cálculo
pretendida pelo § 1o do artigo 3o da Lei n° 9.718/1998, com relação à outras receitas operacionais,
também entendo que o acórdão recorrido não merece reparo.
No presente caso é incontroverso que os lançamentos a título de outras receitas
operacionais eram decorrentes da venda de mudas, sucatas e bens de pequeno valor não
registrados no ativo permanente, o que demonstra a natureza operacional e habitual de tais
receitas, em outros termos, são receitas decorrentes das atividades empresariais da recorrente
conforme previsão em seu contrato social, independentemente, de serem principais ou
secundárias.

Por fim, no que se refere aos tópicos que tratam da reversão de provisão,
levantamento de depósito judicial e restituição do tributo, e da não incidência das contribuições
do PIS e da COFINS sobre crédito presumido de IPI, tratam-se de inovação recursal, ou seja,
matéria não impugnada na Manifestação de Inconformidade por parte da Recorrente. Portanto,
devido ao princípio da adstrição e da congruência, deixo de conhecê-la.

Ante todo exposto, conheço em parte do recurso, para na parte conhecida, negar-
lhe provimento.
É o voto que vos apresento.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.447 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906471/2015-91
7

Fl. 915
DF CARF MF
Original